Tribunal: TJDFT
Processo: 0708407-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela instituição bancária credora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo cliente bancário contratante do mútuo, determinou a suspensão de descontos automáticos em conta corrente referentes aos contratos de empréstimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da suspensão dos descontos em conta corrente referentes aos contratos de empréstimo; (ii) determinar se é possível cancelar a autorização dada pelo autor para tais descontos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em conformidade com o Tema 1.085 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, não há como aplicar, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei n. 10.820/2003 aos descontos de parcelas de empréstimos realizados diretamente na conta corrente do mutuário, pois foram autorizados no contrato em cláusula contratual validamente estipulada.
4. Os descontos das parcelas dos mútuos diretamente em conta corrente do devedor, em conformidade com a previsão contratual expressa, são lícitos e válidos, e não podem ser cancelados sem o consentimento do credor, mostrando-se legítima a exigência feita pelo credor de concessão de aval, para que seja cancelada a autorização de débito.
5. Deve o consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, realizar o pagamento do mútuo consoante a forma estipulada no contrato, pois foi considerada na definição dos juros, não sendo admissível que cancele unilateralmente a autorização do débito das parcelas em conta corrente, pois se trata de comportamento contraditório que incide na Proibição do venire contra factum proprium.
6. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se efetivam por meio de uma intervenção judicial para suspender a exigibilidade das parcelas dos mútuos, em substituição ao legislador. 6.1. Com o advento da Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, caso o devedor pretenda repactuar suas dívidas, deverá valer-se dos mecanismos adequados para tanto, seja por meio das ferramentas disponibilizadas pela Lei do Superendividamento, seja por meio de ação própria de revisão contratual. 6.2. Não há previsão legal para suspensão ou limitação das dívidas contraídas pelo superendividado, não sendo possível admitir que o Judiciário interfira no âmbito de atuação do Legislativo para determinar a suspensão dos descontos das parcelas do mútuo em conta corrente, contrariamente à forma licitamente estabelecida pelas partes no contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Ônus sucumbenciais invertidos.
Tese de julgamento:
1. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos comuns em conta corrente desde que autorizados pelo mutuário, não sendo cabível a aplicação da limitação legal prevista para empréstimos consignados.
2. A autonomia da vontade contratual deve ser respeitada, não cabendo ao Judiciário intervir nos contratos livremente pactuados pelas partes sem comprovação de abusividade.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 104-A; Resolução Bacen n. 4.790/2020, arts. 6o e 9o; Código Civil, art. 421; CPC, art. 927, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085, REsp n. 1863973/SP, j. 09.03.2022; Acórdão 1665810, 07089708620228070007, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023; Acórdão 1655901, 07239003320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023.